Tribunal: TJBA
Processo: 8087900-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087900-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

APELADO: JOAO ROCHA PASSOS e outros

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE
.
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS

DOS CORREIOS.
SEGURADO DIAGNOSTICADO COM ADENOCARCINOMA NA PRÓSTATA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL E LINFADENECTOMIA VIA ROBÓTICA.

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA, PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, DO MÉTODO MAIS MODERNO DISPONÍVEL NO MERCADO PARA A CURA DA DOENÇA. ABUSIVIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. PRECEDENTE DO STJ.

INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA HABILITADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. URGÊNCIA CONFIGURADA. CUSTEIO
INTEGRAL. ART. 9º, CAPUT, DA RESOLUÇÃO N.º 259/2011 DA ANS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL DA RÉ/APELANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA. DADO PROVIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ,
pelos motivos expostos no voto do Relator.